Tribunal: TJDFT
Processo: 0767054-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Competência. Ameaça contra a mulher. Motivação de gênero. Violência doméstica. Juízo especializado.
1 – A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 – Se a ameaça – atear fogo no veículo e na casa da vítima - se deram no ambiente doméstico e familiar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, que é ex-companheira do acusado, e com motivação de gênero, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
3 – Recurso provido.